Tribunal: TJDFT
Processo: 0749553-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749553-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENE RODRIGUES RAMOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENE RODRIGUES RAMOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo n° 0714782-98.2020.8.07.0001), ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão condicionou o prosseguimento do feito à juntada de procuração com firma reconhecida, declaração de próprio punho firmada pelo ora Agravante, além de certidões negativas de existência de processos expedidas pelos Tribunais locais, nos seguintes termos (ID 75170538): “Antes de este processo eventualmente prosseguir, há questões que devem ser esclarecidas e vícios que devem ser sanados. Em primeiro lugar, observo que em vários processos como este figuram supostos credores residentes em outras unidades da Federação, inclusive em cidades do interior. Muito embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, não existe qualquer dificuldade em executá-lo em qualquer lugar do país, especialmente porque eventual expropriação muito provavelmente será feita por meio eletrônico. Ressalte-se que a possibilidade de execução individual de sentença genérica proferida em Ação Civil Pública pode ser promovida no foro do domicílio do credor, conforme entendimento pacificado no STJ por meio de Recurso Especial julgado no regime do art. 543-C, do CPC (REsp 1.243.887/PR). Além disso, já foi verificado em processos que tramitam perante este e outros Juízos de Brasília a reprovável conduta de credores que já receberam os valores correspondentes ao título em questão por meio de outras execuções e tentam recebê-los novamente (processo n° 2007.01.1.094985-9, dentre outros). Em segundo lugar, já foi verificado em outros Juízos a falsificação de documentos e assinaturas das partes, especialmente nas procurações juntadas aos autos (processo n° 2012.01.1.135483-8). Em terceiro lugar, também já foi detectada a existência de litispendência, pois vários credores estão executando o mesmo título em processos diferentes, especialmente - mas não só - aqueles que moram no interior de alguns estados. Em quarto lugar, observou-se em outros processos a utilização de procurações antigas, sendo que, apesar de os credores já terem contratado novos advogados para a defesa dos seus interesses, o advogado antigo promoveu em nome daqueles, indevidamente, o cumprimento de sentença. O direito objeto deste processo é disponível e o devedor, oportunamente, terá a faculdade de apresentar impugnação e apontar eventuais irregularidades processuais ou materiais. No entanto, é dever do Juiz evitar a ocorrência de fraudes e zelar pelo bom andamento do processo. Assim sendo, determino o seguinte: a) O exequente deverá apresentar procuração atualizada e com firma reconhecida; b) O exequente, que reside fora do Distrito Federal, deverá apresentar declaração assinada de próprio punho, com firma reconhecida, afirmando que não recebeu os valores correspondentes ao título executivo em questão; e c) O exequente, que reside fora do Distrito Federal, deverá apresentar certidões expedidas pelos Tribunais locais, atestando a inexistência de outro processo que tenha o mesmo objeto deste cumprimento de sentença. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento desta determinação. Intime-se”. Narra a peça recursal que, embora a decisão agravada venha nomeada como “Despacho”, seu corpo desenvolve questão de caráter decisório, condicionando o prosseguimento do feito à apresentação de documentos que se mostra exigência infundada e desarrazoada. Esclarece que a exigência de apresentação de procuração atualizada e com firma reconhecida viola diversos dispositivos do ordenamento jurídico, dentre os quais se destaca o art. 11, §1o da Lei no 11.419/2006, o qual confere aos documentos digitalizados e juntados aos autos pelos advogados a mesma força probante dos originais. Afiram que o art. 425, IV, do CPC confere às cópias declaradas autênticas pelo advogado a mesma capacidade probatória que os originais, bem como o art. 105 do mesmo Códex não traz exigência do reconhecimento de firma na outorga de poderes, além do próprio Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94). No que diz respeito às exigências de apresentação de declaração e de próprio punho e com firma reconhecida, além de certidões de Tribunais locais atestando a inexistência de processos ajuizados com o mesmo objeto, alega que o Magistrado a quo presumiu a má-fé do Agravante sem que houvesse nos autos qualquer razão para tal. Ressalta que cabe à parte contrária a obrigação de impugnar a veracidade dos documentos apresentados nos autos, bem como apresentar fato extintivo, modificativo ou desconstitutivo do direito da parte autora, nos termos dos artigos 372 e 333, II, ambos do CPC, papel que não cabe ao magistrado realizar de ofício. Entende que as exigências fixadas na decisão agravada se revelam desarrazoadas, pois não se respaldam em fundamentação legal, bem como confrontam a jurisprudência formada por este TJDFT, razão pela qual merece aquela ser reformada por este Egrégio Tribunal. Assim, o agravante requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, revogando as exigências feitas pelo Juízo a quo e, consequentemente, determinando o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o Banco do Brasil S.A. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Por meio da decisão agravada, o juízo da ação originária determinou a juntada de procurações, atualizadas e com firma reconhecida e, para os residentes fora do Distrito Federal, de declaração de próprio punho, com firma reconhecida, além de certidões expedidas pelos Tribunais locais atestando inexistência de processo com mesmo objeto da presente ação. Em que pese as exigências solicitadas pelo magistrado a fim de evitar fraudes no judiciário, tais mecanismos revelam-se desprovidos de amparo legal. As procurações apresentadas com menos de um ano de sua confecção devem ser consideradas recentes, sendo descabida a exigência de juntada de instrumento atualizado. No caso, a procuração apresentada pelo exequente está datada de 28 de fevereiro de 2020 (ID 63514849). Revela-se desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados pelas partes, cabendo à parte contrária arguir a sua falsidade, se for o caso. O próprio artigo 372 do Código de Processo Civil impõe à parte contrária o ônus de impugnar a veracidade dos documentos apresentados, além de evidenciar outros meios legítimos para se questionar a autenticidade daqueles de caráter duvidoso. Ademais não há respaldo normativo na exigência de declaração de próprio punho e certidão negativa de outros estados, atestando a inexistência de ações idênticas. Dessa forma, a exigência de procuração atualizada e com firma reconhecida; declaração assinada de próprio punho, com firma reconhecida; bem como, certidões expedidas por outros Estados como forma de se admitir o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, revela-se formalismo acentuado, carente de total utilidade material. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR SUSPENSÃO DO FEITO PRINCIPAL. RESP No 1.392.245-STJ. REJEITADA. EXIGÊNCIAS PARA A EMENDA À INICIAL. PROCURAÇÃO ATUALIZADA E COM FIRMA RECONHECIDA. CERTIDÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES AO TÍTULO EM QUESTÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA NO ESTADO DE RESIDÊNCIA DO AUTOR. PRÓPRIO PUNHO. FALTA DE AMPARO LEGAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. (...) 2. A exigência de juntada de instrumento de procuração atualizada e com firma reconhecida mostra-se desnecessária, uma vez que a cópia goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil.3. Em que pese à diligência e o cuidado do magistrado para coibir a ocorrência de fraudes e para velar pelo bom andamento do processo, falta amparo legal às determinações para apresentação da certidão de não recebimento de valores correspondentes ao título em questão e declaração de próprio punho de inexistência de ação idêntica no Estado de residência do autor, principalmente porque o único credor que consta nos autos reside no Distrito Federal. (...)” (20150020079687AGI, Relatora Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 15/9/2015.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PROCURAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA. IRRELEVÂNCIA. ART. 38 DO CPC. FÉ PÚBLICA DO ADVOGADO. PRECEDENTES DO STJ. DECLARAÇÕES DE NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES. CERTIDÕES DE TRIBUNAIS EXIGÊNCIAS DESCABIDAS. IMPUGNAÇÕES. ÔNUS DO RÉU. 333, II, CPC. (...) 2. Agravo de instrumento contra decisão que determinou, em cumprimento de sentença coletiva, as seguintes e descabidas exigências; a) apresentação de procuração atualizada e com firma reconhecida; b) declaração de próprio punho com firma reconhecida onde conste não ter a parte autora recebido os valores pretendidos no cumprimento de sentença; c) certidões dos Tribunais locais atestando não existir processo ajuizado com o mesmo objeto do referido cumprimento, esta, especificamente, atentatória contra o principio segundo o qual a presunção que se deve ter é a no sentido de que a parte litiga de boa-fé. 3. As documentações exigidas não constituem requisitos indispensáveis ao recebimento da peça exordial, tampouco detém qualquer relação com as determinações previstas nos artigos 282 e 283, do CPC. 3.1 Ao demais, compete ao réu alegar a existência de pressupostos processuais negativos e comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral (art. 301, V e VI c/c art. 333, II, do CPC). 4. O artigo 38 do Código de Processo Civil, com redação definida pela Lei n°. 8.952/94, dispensa a necessidade de reconhecimento de firma às procurações empregadas numa relação processual, independentemente da extensão e natureza dos poderes conferidos ao advogado, sejam eles especiais ou gerais. 4.1. A exigência de juntada de procuração advocatícia com firma reconhecida mostra-se indevida, por excesso de formalismo. 3.2. Precedentes do STJ. 5. Precedente Turmário. "(...) 1. Em que pese a diligência e o cuidado do magistrado para coibir a ocorrência de fraudes e para velar pelo bom andamento do processo, falta amparo legal às determinações para apresentação de procuração atualizada e com firma reconhecida; de declaração de próprio punho e também com firma reconhecida, na qual conste não ter a parte recebido os valores buscados por meio do cumprimento de sentença; e de certidões dos Tribunais locais atestando não existir processo ajuizado com o mesmo objeto do referido cumprimento. 2. Cabe à parte contrária impugnar a veracidade de tais documentos, nos termos do artigo 372, do Código de Processo Civil, sob pena do silêncio imprimir presunção de veracidade aos documentos. Ademais, cabe à parte contrária apresentar fato extintivo, modificativo ou desconstitutivo do direito do autor, em sede de defesa, nos termos do artigo 333, II do mesmo código. (...)." (20150020080542AGI, Relator: Gislene Pinheiro, 2a Turma Cível, DJE: 18/05/2015. Pág.: 176). 6. Agravo provido”. (20150020081127AGI, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 9/7/2015) Ante o exposto, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para o regular prosseguimento da ação até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador